Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-85.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001121-85.2020.8.14.0070

APELANTE: ADRIANO DA SILVA ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO. INSUBSISTENTE. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. PREJUDICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA NO CONTEXTO DO FLAGRANTE E NA NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEL INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001121-85.2020.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADRIANO DA SILVA ASSIS (ADV ÂNGELO RODRIGUES - OAB/PA 6908)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
Adriano da Silva Assis
, nascido em 19.02.1994, em face da r. sentença prolatada em 23.06.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 21.02.2020 (id 17360851). Citado no dia 26.05.2020 (id 17360853), apresentou defesa prévia no dia 19.6.2020 (id 17360854) e a denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 19.8.2020 (id 17360855). Encerrada a instrução processual regularmente, sobreveio sentença condenatória que estabeleceu a pena acima descrita (id 17361044).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, nega a autoria e pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena com redução ao seu patamar mínimo legal, pela caracterização da figura do tráfico privilegiado, nos moldes do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos pedidos da Apelação (id 17361056).

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça

se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 17490446).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito - absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

Aduz a defesa que as provas produzidas no bojo do caderno processual não são suficientes para sustentar o decreto condenatório, pois deixam dúvidas quanto ao envolvimento do recorrente nos fatos descritos pela denúncia e que as testemunhas nada presenciaram acerca do ocorrido, razão pela qual deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo.

Apesar do esforço da defesa, vejo que a tese de absolvição por insuficiência probatória sucumbe diante dos elementos de prova reunidos nos autos. Vejamos:

Na denúncia, o órgão acusador relata que na manhã do dia 30.01.2020, por volta das 11h, policiais militares estavam em serviço quando foram informados que o recorrente estava comercializando entorpecentes em frente à sua residência. Ao avistar a patrulha, o recorrente tentou se desvencilhar do produto, entretanto, fora imediatamente abordado, sendo encontrado em seu bolso e no chão substância entorpecente. No interior da residência, foram encontradas mais dez porções individualizadas e pequenas de “oxi”, uma de maconha, uma porção média de “oxi”, um triturador de entorpecente, um telefone LG preto, um telefone LG branco, um rolo grande de plástico filme, um rolo pequeno de plástico filme, uma tesoura e a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais).

Toda a materialidade delitiva está vastamente consubstanciada no inquérito policial por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de depoimento do condutor, de testemunhas, Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, Auto de Constatação Provisória, (id 17360843 a 17360850), Laudo Toxicológico atestando positivo para substância Benzoilmetilecgonina (cocaína) e para a Cannabis Sativa (maconha), conforme id 17360863.

Ao contrário do que afirma a defesa, a autoria está plenamente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante do delito que relataram o desenrolar dos fatos e o que presenciaram de forma uníssona, segura e convergente em todas as fases da persecução penal, ou seja, tanto em sede policial quanto em Juízo, conforme se depreende das mídias constantes dos autos.

Conforme trechos retirados da sentença e das oitivas registradas em mídias:

A testemunha MANOEL JOÃO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, Policial Militar, declarou que receberam a informação, via telefone, passando características físicas de uma pessoa que estava comercializando drogas. Que compareceram ao local. Que por ser uma alameda o acusado tentou empreender fuga. Que sua companheira também estava na residência. Que o acusado foi alcançado no quintal. Que não conhecia o acusado até o momento da prisão. Que foi encontrada uma parte da substância entorpecente e a outra parte foi encontrada no interior da casa. Que a residência parecia um laboratório. Que foram encontrados outros objetos que caracterizam a comercialização, como papel filme e tesoura. Que as substâncias eram “oxi” e “maconha”. Que as características do acusado foram repassadas na denúncia.

A testemunha BEKEL VIANA FERREIRA, também Policial Militar, a qual declarou: Que o acusado estava em frente ao imóvel e ao lado tinha um poço. Que empreendeu fuga por dentro da casa quando avistou a viatura. Que se desfez da substância, jogando-a no poço. Que encontraram material de comercialização no interior do imóvel. Que recorda do material apreendido. Que não se recorda se foi apreendido celular e dinheiro. Que não conhece o acusado. Que presenciou o acusado jogar a droga dentro do poço.

Ainda foi colhido o depoimento de Diana Cardoso Fernandes, namorada do recorrente à época, a qual informou:

(...) testemunha DIANA CARDOSO FERNANDES, a qual declarou que namorava com o acusado à época dos fatos. Que estava na casa com o acusado. Que foi encontrada substância entorpecente na residência. Que recorda das pedras de “óxi” que foram apreendidas, mas não lembra da maconha. Que não viu a apreensão do triturador de substância. Que se recorda das pedras de Oxi, mas não se recorda da quantidade. Que não convivia com o acusado, apenas namorava. Que sabia que já tinha sido preso, mas não sabe o motivo. Que não via um fluxo de movimento na casa.

Assim, diante do exposto acima, não prospera o pleito de absolvição do APELANTE, dada a ausência de amparo fático-probatório e de elementos desconstitutivos do decreto condenatório.

Da desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Nas razões recursais, o APELANTE pretende a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, entretanto, limita-se a afirmar que “...
não há nos autos nenhuma prova para condenar o APELANTE, na prática do delito em comento. Portanto, sua
desclassificação
para o delito na condição de
usuário
é imperiosa”.

Por ser o tráfico de drogas um crime clandestino, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando
a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas
. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS E DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DO APELANTE EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WILLIAM LUIZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA ARIANE CRISTINA. DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTA PARTICIPAVA JUNTO COM WILLIAM LUIZ NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PEDRA DE OXI. ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. 1. a denúncia, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descritos com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do recorrente, não havendo, por isto, que se falar em inépcia da exordial acusatória, muito menos em impossibilidade deste exercer regularmente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentado quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apenas feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados. 3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença analisa as preliminares suscitadas, a quantidade da droga apreendida, e afirma que é incompatível com a alegação de porte para mero uso, diante do que estabelece o art. 28, § 2º, da LAD e de informação pericial acostada nos autos, tratando-se, pois, de critério legal, técnico e científico. Ademais, não se reconhece ausência de fundamentação, quando o inconformismo é com a motivação contrária ao interesse da parte. 4. O pleito de liberdade provisória não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 5. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrente, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas. 6.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita
. Restando demonstrado através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau. 7.
As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
. 8. O delito de tráfico de entorpecente não foi devidamente comprovado nos autos em relação a acusada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, devendo esta ser absolvida da referida acusação, uma vez que o Ministério Público não conseguiu comprovar que a recorrente, juntamente com William Luiz, seu namorado, se associaram para vender substância entorpecente na residência do segundo denunciado. Entretanto, com a absolvição da primeira denunciada, cai por terra a imputação de associação para o tráfico em relação ao segundo denunciado. 9. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta. 10. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante William Luiz em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a relativa quantidade do entorpecente apreendido (60 petecas de oxi) para agravar a pena base. 11. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (12,186g),
sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a pedra de Oxi é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar.
12. Tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes e inexistindo provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois além da quantidade da droga não ter sido de grande monta, não houve diversidade em sua natureza. 13. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é o de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021619220188140096, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/08/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/08/2020)

Em que pese não ter sido flagrado vendendo o produto ilícito e a quantidade de psicotrópicos conforme Laudo Toxicológico Definitivo que não considero ser ínfima ou inexpressiva, a forma de acondicionamento (
devidamente
embalada e
individualizada, ou seja,
claramente pronta para ser comercializada), os depoimentos testemunhais de policiais que descrevem detalhadamente a abordagem, além da natureza e variedade da substância (altamente viciante e impactante), dos demais apetrechos apreendidos (triturador de entorpecentes, rolos de plástico filme, tesoura etc) e como se desenvolveu a ação, faz cair por terra a alegação do APELANTE de que seria mero usuário, portanto, não havendo subsídios de que a droga se destinava ao consumo pessoal, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Ressalte-se que tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, é considerado conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, cotejando as circunstâncias da apreensão da droga aliadas aos demais elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, depoimentos das testemunhas ouvidas em sedes policial e judicial, bem como as demais provas produzidas em juízo, concluo pela manutenção da sentença no sentido de que o APELANTE perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

Da revisão da dosimetria - redução da pena base ao mínimo legal

A defesa se restringe a afirmar que “
A circunstância judicial em comento, qual seja a Culpabilidade, para efeitos do artigo 59 do CP, deve aferir a possibilidade de ter o agente a opção de praticar ou evitar a prática da conduta ilícita
”.

Entendo que a tese acima segue a mesma sorte das teses acima.

Vejamos o que dispôs a sentença:

No mais, atesto que
culpabilidade
da ré é comum ao tipo penal; não apresenta
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social da acusada
, razão pela qual
nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
; os
motivos
são inerentes ao delito: busca do lucro fácil;
circunstâncias do crime
: são inerentes ao tipo penal; as
consequências
não foram danosas, e não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso; a
natureza
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta última que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a
quantidade
apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica a acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal
, em 06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado
.

Nota-se claramente os argumentos recursais estão prejudicados à medida que a culpabilidade não foi o vetor responsável pela exasperação da pena base acima do mínimo legal. No mais, entendo que a fixação da pena-base em 6 (seis) anos está devidamente fundamentada por todo o contexto fático e pela natureza e variedade da droga apreendida, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, não há o que reformar.

Do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e ao final requer seja estabelecido o regime
aberto
para cumprimento de pena.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Conforme expressamente previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343 /2006, somente será beneficiado com a causa de diminuição o agente que for
primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa
.

Da análise detida do caderno processual, destaco que não há nenhuma comprovação de que o APELANTE possua ocupação lícita. Tal condição ainda é confirmada e potencializada pela Certidão de Antecedentes Criminais (id 17361043) que em nada lhe é favorável, demonstrando ainda sua habitualidade no crime em questão, inclusive com sentença transitada em julgado, retirando-lhe, portanto, qualquer chance de benefício pela redutora em questão, à medida que evidencia não se tratar de traficante eventual.

Tal situação não passou despercebida do juízo sentenciante quando do édito condenatório assim consignou:

No caso em tela, vê-se que o acusado possui contra si, sentença condenatória transitada em julgado, referente à prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas) e responde a outros processos criminais, conforme certidão inclusa nos autos. Logo, não pode gozar do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei 11343/2006.

Abaixo, ainda destaco julgados que refletem o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. Incabível reconhecimento de tráfico privilegiado quando a ré ostentar agravante de reincidência
, aliada à apreensão de 21 (vinte e uma) porções de ?crack? (droga altamente nociva com grande poder de vício), com massa líquida de 5,02g (cinco gramas e dois centigramas). 3. Não há bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07011535720208070001 1663977, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO TÓPICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS COM VISTA AO CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM – APREENSÃO DE 77G (SETENTA E SETE GRAMAS) DE MACONHA, DOIS PÉS DA MESMA DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO DE CONTADO – INDICADORES OBJETIVOS QUE LIMPIDAMENTE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – MOSAICO PROBATÓRIO RECOLHIDO QUE FORNECE ELEMENTOS SUFICIENTES E LEGITIMA O DESFECHO ALCANÇADO – ESPECIAL FIM DE AGIR ALUSIVO AO USO PRÓPRIO INDEMONSTRADO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PARA O AGENTE
CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO CRIME – ENTENDIMENTO VÁLIDO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ – LEI DE DROGAS, ART. 33, § 4º - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0009774-68.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 20.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097746820188160045 Arapongas 0009774-68.2018.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

Pelos motivos acima expostos, entendo que o APELANTE não reúne os requisitos para a concessão da redutora, razão pela qual rejeito o pleito.

Na mesma toada, entendo prejudicado o pleito de mudança no regime de cumprimento de pena, bem como da substituição da pena privativa por restritiva de direitos, haja vista o
quantum
da pena arbitrada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2024